Tribunal: TJDFT
Processo: 0718186-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718186-24.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA SABINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOANA SABINO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede do cumprimento de sentença n. 0706095-76.2023.8.07.0018, promovido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinara a suspensão do curso do processo até que sobrevenha a fixação da tese jurídica que passará a ser aplicada com o julgamento do IRDR 21. Em suas razões de recorrer, a agravante alega que o cumprimento de sentença se origina de título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação. Argumenta que a preliminar de ilegitimidade, matéria do IRDR 21, já fora, neste caso concreto, objeto de julgamento pelo AGI no 0736190-46.2023.8.07.0000. Esclarece que o referido recurso restou desprovido, e acrescenta que o Incidente de Resolução de Demandas – IRDR – somente suspende causas pendentes de julgamento. Afirma que a matéria está acobertada pela preclusão pro judicato, em razão do julgamento do AGI no 0736190-46.2023.8.07.0000 pela Oitava Turma Cível, de sorte que não merece prosperar a determinação de suspensão originária. Com esses argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 - 0723785-75.2023.8.07.0000. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela recursal, a fim de que seja reformada a r. decisão que sobrestara a tramitação do cumprimento de sentença na origem. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs. 58725983 e 58725984. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada, que desafia a presença de probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), em 12/12/2023, tendo por objeto controvérsia a respeito da (L)egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Na oportunidade, o Relator do incidente, eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. Convém esclarecer que o AGI 0736190-46.2023.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, restando pendente o transcurso de prazo para o Distrito Federal. Assevere-se, ainda, que a questão da ilegitimidade ativa para a promoção do cumprimento de sentença não fora objeto de discussão no referido recurso. Assim, ao contrário do afirmado pela agravante, não houve o reconhecimento da legitimidade ativa da exequente, bem como não se operou a preclusão acerca do tema. Em razão disso, não se verifica a probabilidade do direito alegado pela agravante, porquanto, ao chamar o feito à ordem e sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, o juízo de primeiro grau apenas deu cumprimento à determinação contida na Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2024 às 13:48:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora